Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ.
1. O Tema 1.085 recentemente decidido pelo C. STJ abrange demanda envolvendo servidor público distrital que pretende a limitação de descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários.
2. A diversidade de normas tratando sobre a limitação dos descontos em conta corrente não afasta a aplicação do tema repetitivo.
3. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
4. Prevaleceu o entendimento no sentido de que a previsão de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta corrente como forma de pagamento, em contrato de mútuo bancário comum (independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não), não é abusiva e não configura retenção indevida.
5. A imposição judicial de repactuação de dívidas, com alteração dos termos contratuais, afeta a segurança jurídica das relações contratuais e pode não ser a solução mais eficaz ao controle do superendividamento.
6. Deu-se provimento ao apelo.